Tribunal: TJDFT
Processo: 0716157-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, NO VALOR DE R$ 1.501,92, A SER QUITADO EM 84 MESES, HAVENDO DESCONTO FIXO DE R$ 35,25. IDOSA. ASSINATURA FALSIFICADA. PERÍCIA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. STATUS QUO ANTE. FORTUITO INTERNO. PRECEDENTE. STJ. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO. RECURSO PROVIDO.

Sinopse fática: "Esta causa versa sobre declaração de inexistência de vínculo contratual de empréstimo consignado, devendo ser reparados os danos morais sobrevindos pela conduta da fornecedora".

1. Apelação interposta contra sentença, em ação indenizatória por danos morais, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, a despeito de ter acolhido o parecer emitido pelo laudo que atesta a fraude na assinatura do contrato de empréstimo consignado. 1.1. Nesta via recursal, a parte autora requer a reforma da sentença no que tange ao dano moral. Aduz que a empresa ré agiu com negligência ao firmar contrato não assinado pela requerente. Sustenta que foi obrigada a bloquear em seu benefício perante o INSS a possibilidade de empréstimo tendo em vista a ação fraudulenta, o que inclusive a impede de exercer seu direito de contratações de empréstimos reais em caso de necessidade, demonstrando ainda maior dano. Descreve que o contrato fraudulento suprimiu a já ínfima renda mensal proveniente de aposentadoria da autora.

2. O presente caso se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.

3. Da inexistência de relação jurídica entre as partes. De início, cabe ao fornecedor do serviço/produto demonstrar que a contratação efetivamente ocorreu e não ao consumidor provar fato negativo, ou seja, de que não teria contratado qualquer produto/serviço. 3.1. Ao tratar de questão relativa à falsidade documental, o ônus da prova não obedece à regra geral do art. 373 do CPC, mas ao disposto no art. 429, II, do Código de Defesa do Consumidor, que determina que, em se tratando de contestação de assinatura, como o caso dos autos, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, ou seja, devendo estar a cargo do réu. 3.2. Jurisprudência: “(...) 1. Ao tratar de questão relativa à falsidade documental, o ônus da prova não obedece à regra geral do art. 373 do CPC, mas ao disposto no art. 429, II, do mesmo Diploma Legal, que determina que, em se tratando de contestação de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. (...)” (07005479220218070001, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, PJe: 10/3/2022). 3.3. Com efeito, constatada a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros na contratação de operação de crédito junto ao banco recorrido, conforme restou demonstrado no Laudo Grafotécnico, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo fato do serviço, frise-se, diante do fortuito interno. 3.4. Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, DJe 01/08/2012). 3.5. Assim, assiste razão à apelante quanto ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes.

4. Do dano moral. 4.1. A fraude perpetrada em detrimento da recorrente idosa ensejou descontos indevidos no benefício previdenciário, caracterizando ato ilícito capaz de repercutir na dignidade da vítima. 4.2. É bem verdade que, ao ser questionado pela autora, a instituição ré reconheceu o desconto indevido, tanto que devolveu os valores descontados. 4.3. Ocorre que somente devolver os valores descontados indevidamente pelo recorrido não exclui o fato de que a autora ficou por certo período com a sua aposentadoria desfalcada, sem ao menos entender o motivo dos descontos. 4.4. Assim, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil. 4.5. Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é in re ipsa, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento” (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...)” (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 15/12/2015) 4.6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral. Precedente Turmário: “(...) 3. A contratação de empréstimo consignado e o depósito de valor em conta bancária mediante fraude consubstancia causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. Nessa situação, o dano se configura in re ipsa, isto é, deriva da própria existência do fato, e suas consequências vulneradoras dos direitos de personalidade são presumidas. (...)” (07066406220218070004, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 14/9/2022).

5. Do quantum indenizatório. 5.1. Para fins de fixação do valor da indenização por danos morais, deve ser levada em conta a extensão do dano experimentado e a gravidade da conduta imputada ao ofensor. 5.2. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levar em consideração, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 5.3. Da análise da jurisprudência desta Corte de Justiça, em casos de danos morais decorrentes de fraude bancária, observa-se a fixação de verba indenizatória em valores médios de R$ 3.000,00 (três mil reais), diante, ainda, do valor da prestação indevidamente cobrada. 5.4. Jurisprudência: “(...) 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00. (...)” (07206530620208070003, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 16/12/2021) .

6. Apelo provido.